Tribunal: STF
Processo: RE 92631
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Representação comercial. A exclusividade da representação ou da zona não se presume na ausência de cláusula expressa (§ único do art. 31 da Lei nº 4.886/65, porém, tal preceito não obsta que se tenha por demonstrada a exclusividade da zona ou representação em face das provas da realidade da sua existência nos contratos verbais de representação. 
Interpretação do art. 31 § único da Lei 4.836 de 9.12.1965 que se tem por razoável, senão a melhor.
Aplicação das Súmulas 279, 454 e400. 
RE não conhecido.